Tribunal: TJES
Processo: 5003934-18.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003934-18.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KRYSLENE ALVES DA SILVA FERNANDES
RECORRIDO: JETSMART AIRLINES SPA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ANTECIPAÇÃO DE VOO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA COM MAIS DE 72 HORAS DE ANTECEDÊNCIA. RESOLUÇÃO Nº 400/2016 DA ANAC. OFERTA DE ALTERNATIVAS LEGAIS (REACOMODAÇÃO OU REEMBOLSO). AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERDA DE VOO DOMÉSTICO DE CONEXÃO E CANCELAMENTO POR “NO-SHOW” DECORRENTES DE CONTRATO AUTÔNOMO COM TERCEIRA COMPANHIA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes da antecipação de voo internacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se a antecipação do voo, comunicada com antecedência superior ao prazo regulamentar e acompanhada da oferta de alternativas legais, configura falha na prestação do serviço apta a gerar indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alteração programada do voo foi comunicada com quarenta e um dias de antecedência, em conformidade com o art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.
Foram ofertadas à passageira as alternativas legais de reacomodação ou reembolso integral, afastando a caracterização de ilícito contratual.
Os prejuízos decorrentes da perda de voo doméstico de conexão e do cancelamento por “no-show” resultam de contrato de transporte distinto, firmado com terceira companhia aérea, inexistindo nexo causal com a conduta da recorrida.
A situação narrada configura mero dissabor, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A antecipação de voo internacional, devidamente comunicada com antecedência superior ao prazo regulamentar e acompanhada da oferta das alternativas previstas na Resolução nº 400/2016 da ANAC, não configura falha na prestação do serviço nem gera dever de indenizar por danos materiais ou morais.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5003934-18.2024.8.08.0008

RECORRENTE:
KRYSLENE ALVES DA SILVA FERNANDES

RECORRIDO:
JETSMART AIRLINES SPA

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ANDRE BIJOS DADALTO

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ANTECIPAÇÃO DE VOO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA COM MAIS DE 72 HORAS DE ANTECEDÊNCIA. RESOLUÇÃO Nº 400/2016 DA ANAC. OFERTA DE ALTERNATIVAS LEGAIS (REACOMODAÇÃO OU REEMBOLSO). AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERDA DE VOO DOMÉSTICO DE CONEXÃO E CANCELAMENTO POR “NO-SHOW” DECORRENTES DE CONTRATO AUTÔNOMO COM TERCEIRA COMPANHIA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes da antecipação de voo internacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se a antecipação do voo, comunicada com antecedência superior ao prazo regulamentar e acompanhada da oferta de alternativas legais, configura falha na prestação do serviço apta a gerar indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alteração programada do voo foi comunicada com quarenta e um dias de antecedência, em conformidade com o art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.
Foram ofertadas à passageira as alternativas legais de reacomodação ou reembolso integral, afastando a caracterização de ilícito contratual.
Os prejuízos decorrentes da perda de voo doméstico de conexão e do cancelamento por “no-show” resultam de contrato de transporte distinto, firmado com terceira companhia aérea, inexistindo nexo causal com a conduta da recorrida.
A situação narrada configura mero dissabor, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A antecipação de voo internacional, devidamente comunicada com antecedência superior ao prazo regulamentar e acompanhada da oferta das alternativas previstas na Resolução nº 400/2016 da ANAC, não configura falha na prestação do serviço nem gera dever de indenizar por danos materiais ou morais.

RELATÓRIO

A Recorrente narrou na exordial que adquiriu junto à JETSMART passagens aéreas internacionais para o trecho São Paulo/Guarulhos (GRU) x Santiago (SCL) para o dia 22/05/2024, com partida prevista para as 11h35min, e retorno no dia 26/05/2024. A Recorrente, residente em Barra de São Francisco/ES, planejou a viagem de forma cautelosa, adquirindo, em separado, passagens aéreas domésticas com a companhia GOL para o trecho Vitória (VIX) x São Paulo (GRU), no dia 21/05/2024, com chegada prevista para as 19h55min, ou seja, com mais de dezesseis horas de antecedência do voo internacional original.

Ocorre que, em 10/04/2024, a Recorrida informou a antecipação do voo internacional (GRU x SCL) para o dia 21/05/2024, com partida às 11h30min, o que representa uma antecipação de vinte e quatro horas. A Recorrente alegou que essa alteração unilateral inviabilizou o uso de seu voo doméstico de conexão com a GOL (chegada em GRU às 19h55min do dia 21/05), acarretando a perda total do bilhete de ida e, subsequentemente, o cancelamento automático do trecho de volta pela GOL, com base na regra de "no-show".

Diante desse cenário, a Recorrente se viu compelida a adquirir, de forma emergencial, um novo bilhete de volta no valor de R$ 1.600,50 (mil e seiscentos reais e cinquenta centavos) e sustentou ter sofrido grande abalo emocional, especialmente por se tratar de sua primeira viagem internacional. Requereu, assim, a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais em R$ 1.600,50 (mil e seiscentos reais e cinquenta centavos) e por danos morais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos (Id 16206282), sob o principal fundamento de que a Recorrida agiu em conformidade com as normas regulatórias da ANAC, comunicando a alteração com antecedência suficiente, oportunizando à Recorrente a tomada de providências cabíveis. Destacou que a perda do voo de conexão com a GOL e o cancelamento do trecho de volta por "no-show" não possuem relação causal direta com a conduta da Recorrida, mas sim com a companhia GOL, que sequer foi demandada, e que não houve comprovação de falha na prestação do serviço por parte da JETSMART que ensejasse a responsabilização por danos materiais ou morais.

Irresignada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (Id 16206283), reiterando a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva da Recorrida, insistindo que a antecipação de vinte e quatro horas configurou fortuito interno. Argumentou que as alternativas oferecidas pela JETSMART eram inviáveis, pois implicariam na perda de passagens GOL (tarifa promo que não permitia alteração) e reservas de hotel, gerando prejuízos ainda maiores. A Recorrente alega que a sentença desconsiderou a robusta prova documental, notadamente o fato de que a antecipação do voo comprometeu integralmente seu planejamento, configurando dano moral
in re ipsa
, exacerbado por seu estado gravídico à época.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id 16206837), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela Recorrente, diante da comprovação documental de sua hipossuficiência econômica.

Presentes os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do Recurso Inominado interposto (art. 42, § 1º, Lei nº 9.099/95), recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de pressupostos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei nº 9.099/95).

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, submetendo-se, portanto, às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

Cinge-se a controvérsia à análise da responsabilidade civil da transportadora aérea recorrente pela falha na prestação de serviço, e se tal conduta enseja a reparação por danos materiais e morais.

A Recorrente baseia seu pedido na falha da prestação do serviço da JETSMART (Recorrida), que antecipou o voo internacional GRU x SCL em vinte e quatro horas, de 22/05/2024 para 21/05/2024, às 11h30min. A Recorrente alega que esta antecipação configura ato ilícito, caracterizando fortuito interno, e que as alternativas oferecidas pela companhia eram ineficazes.

Após detida análise dos autos, entendo que
as razões recursais não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida em sua integralidade.

Conforme a documentação acostada (Id 16206258), a Recorrida comunicou a alteração do voo em 10/04/2024, para um voo que ocorreria em 21/05/2024. Isso significa que a comunicação da alteração foi feita com quarenta e um dias de antecedência.

O art. 12 da Resolução n.º 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), que regula o transporte aéreo no Brasil, dispõe que:
"As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas."

Dessa forma, a Recorrida cumpriu e superou largamente o prazo legal mínimo para comunicação da alteração. A norma regulatória visa justamente garantir que o passageiro tenha tempo hábil para readequar seu planejamento de viagem, ou exercer as opções legais que lhe são asseguradas.

O § 1º do referido artigo estabelece que o transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de: (I) informação em prazo inferior a setenta e duas horas; ou (II) alteração do horário de partida ou de chegada superior a trinta minutos em voos domésticos e a uma hora em voos internacionais, caso o passageiro não concorde com o novo horário.

Embora a alteração tenha sido superior a uma hora no trecho internacional, a notificação foi realizada com mais de um mês de antecedência. A Recorrida, por meio do e-mail (Ids 16206258 e 16206260), demonstrou ter oferecido as três alternativas legalmente previstas: (1) mudança de data gratuita (reacomodação); (2) devolução em
gift card
; ou (3) devolução ao meio de pagamento original (reembolso integral).

A partir do momento em que a companhia aérea, agindo em conformidade com a regulamentação setorial, cumpre seu dever de informação com prazo dilatado e oferece as alternativas previstas em lei, não se pode imputar-lhe a falha na prestação do serviço que a Recorrente alega.

A antecipação de voo, por si só, é um risco inerente à atividade de transporte aéreo (fortuito interno), mas quando gerida e comunicada nos termos da lei, a responsabilidade cessa ou se mitiga de forma a exigir a ação do consumidor para evitar o agravamento do dano.

No caso, a Recorrente reconheceu ter sido comunicada com a devida antecedência, mas sustentou que as opções eram inviáveis, pois implicariam na perda de outros serviços, como o voo doméstico de conexão (GOL) e as reservas de hotel.

Tal argumentação, embora compreensível sob a ótica do planejamento pessoal, não é suficiente para transferir integralmente a responsabilidade à Recorrida, especialmente porque a perda dos voos subsequentes decorre de contrato de transporte distinto e autônomo.

Diante do exposto, verifico que a Recorrida, ao comunicar a alteração do voo internacional com quarenta e um dias de antecedência e oferecer as alternativas legais, cumpriu com seu dever de informação e assistência conforme a Resolução n.º 400/2016 da ANAC, afastando a configuração de falha na prestação do serviço que pudesse ensejar a responsabilidade objetiva pelos prejuízos subsequentes.

Os danos materiais pleiteados, decorrentes da necessidade de compra de nova passagem de volta devido à regra de "no-show" da companhia GOL (terceira alheia à alteração original), não possuem nexo causal direto e imediato com a conduta da Recorrida, mas sim com a gestão de contratos de transporte autônomos e a inércia da Recorrente em mitigar o dano perante a companhia GOL, ou em aceitar as opções de reembolso/reacomodação oferecidas pela JETSMART no momento oportuno.

Quanto aos danos morais, a situação vivenciada, embora cause inegável aborrecimento e frustração no planejamento de viagem, não atinge a esfera da personalidade da Recorrente de forma a justificar a reparação, tratando-se de mero dissabor cotidiano, especialmente quando a viagem internacional contratada com a Recorrida foi devidamente realizada.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados proferidos por tribunais pátrios:

Apelação cível. Ação de indenização por danos morais.
Transporte aéreo. Antecipação do horário do voo. Comunicação feita com antecedência. Inexistência de danos morais em decorrência de tal ato. Recurso provido. Não há falha na prestação do serviço quando, em caso de antecipação do voo, a companhia aérea cumpre com a comunicação prévia e tempestiva acerca da alteração, além de ter oferecido as alternativas cabíveis ao consumidor.
(TJ-RO - AC: 70098741620198220007 RO 7009874-16.2019.822.0007, Data de Julgamento: 15/10/2020) [destaquei]

DIREITO DO CONSUMIDOR. VOO NACIONAL.
ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DE VOO. COMUNICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA AO CONSUMIDOR QUE ENTENDEU POR ACEITAR A ANTECIPAÇÃO DO VOO . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. PLENO ATENDIMENTO AOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 400/2016, DA ANAC.
RECURSO CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA . I. CASO EM EXAME: O presente caso trata de apelação cível interposta por Marina Ximenes Vieira Farias contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Sobral, que julgou improcedente ação de indenização por danos morais proposta contra a GOL Linhas Aéreas S/A. A autora alega que houve falha na prestação do serviço pela empresa aérea em razão de alteração no horário de seu voo. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A principal questão discutida é se a alteração do horário do voo, mesmo com a comunicação prévia ao consumidor, caracteriza falha na prestação de serviço, apta a gerar indenização por danos morais, nos termos das regras previstas na Resolução 400/2016 da ANAC, eximindo-se de responsabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR: A Câmara entendeu que não houve falha na prestação de serviço por parte da GOL Linhas Aéreas, pois: a)
A empresa aérea comunicou à autora sobre a alteração do horário do voo com antecedência superior a 30 dias, sendo que a norma da ANAC exige o aviso mínimo de 72 horas;
b)
A autora aceitou a antecipação do voo, conforme demonstrado nos autos, e, caso não concordasse, poderia ter solicitado o reembolso da passagem, o que não fez;
c) A conduta da autora, ao aceitar a alteração e ainda assim buscar indenização, foi considerada contraditória e contrária à boa-fé contratual; d) A Câmara destacou que aceitar a antecipação e, posteriormente, pleitear danos morais seria permitir uma conduta oportunista e vantajosa ao consumidor. IV . DISPOSITIVO E TESE: O recurso de apelação foi conhecido, mas não provido. A sentença de improcedência foi mantida, com base no entendimento de que a empresa aérea agiu de acordo com as normas aplicáveis (Resolução 400/2016 da ANAC) e não houve falha no serviço prestado, afastando o pedido de indenização por danos morais. Tese: O cumprimento das normas de comunicação e a aceitação da alteração do voo por parte do consumidor afastam a responsabilidade da empresa aérea e a condenação por danos morais, reforçando o princípio da boa-fé contratual nas relações de consumo. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que figuram as partes acima referidas, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Quarta Câmara de Direito Privado, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, a unanimidade, em conhecer do recurso de apelação para LHE NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator . Fortaleza, na data do julgamento. DES. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Relator (TJ-CE - Apelação Cível: 02011385720238060167 Sobral, Relator.: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 15/10/2024, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2024) [destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE INEXISTENCIA DE CONEXÃO - REJEIÇÃO -
TRANSPORTE AÉREO - ALTERAÇÃO DE VÔO - COMUNICAÇÃO PRÉVIA - RESOLUÇÃO Nº 400/2016 DA ANAC - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO - MERO ABORRECIMENTO
- RECURSO DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de inexistência de conexão quando há identidade de partes, causa de pedir e correlação fática entre os processos, impondo-se a reunião dos feitos para evitar decisões contraditórias. 2 .
A comunicação prévia e regular da alteração de voo, em prazo superior a 72 horas, cumpre as disposições da Resolução nº 400/2016 da ANAC, afastando a configuração de ilícito contratual. 3. A antecipação de voo, comunicada com antecedência razoável, caracteriza mero dissabor cotidiano, insuscetível de ensejar reparação moral.
4 . Recurso desprovido.- (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000801420228110027, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2025) [destaquei]

Assim, o Recurso Inominado não merece provimento, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
em todos os seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)